Tribunal: STF
Processo: Rcl 59770
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina/PR, em 15.5.2023, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Paraná no Processo n. 0001703-53.2019.8.16.0171, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 42:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 308/2011. CORREÇÃO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO, A PARTIR DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 911 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, ARTIGO 3º. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA SELIC A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM REFORMA 'EX OFFICIO' DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E DE JUROS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (doc. 12).



    2. O reclamante alega que “a autoridade reclamada textualmente determina que seja aplicado o Piso Nacional do Magistério no Nível I e seguintes previstos na carreira municipal, realizando patente efeito escalonado e automático do Piso sobre a carreira prevista na lei local” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que, pela “decisão reclamada descumpre a Súmula Vinculante 42, a ADI 668 STF e sedimentada jurisprudência do STF sobre o tema, ao dizer que: a) A Lei Municipal n. 308/2011 a ‘correção salarial com base no vencimento básico, a partir do piso salarial nacional do magistério’, mas que isso não vincularia as remunerações ao piso; b) Calcular as progressões de nível e classe, com base e em razão do Piso Nacional, ‘com os valores publicados anualmente pelo Ministério da Educação’, não vincularia as remunerações ao piso” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que a autoridade reclamada, “ao negar que a variação do Piso é índice federal, desconsidera a interpretação que o STF dá à Súmula Vinculante 42, a qual considera as Portarias de atualização do Piso, procedidas pelo MEC, como atos de correção monetária expedidos pela União” (fl. 7, doc. 1).



     Requer “liminar, a fim de que seja cassada e/ou sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado” (fl. 18, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela autoridade reclamada e garantir a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 42” (fl. 18, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao desprover o recurso inominado interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada manteve integralmente a sentença prolatada pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Município de Tomazina/PR, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995:



    “Cinge-se a controvérsia a respeito de serem ou não devidas pelo réu, à parte autora, as diferenças salariais provenientes da disposição, pelo art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008, de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, vedando-se a fixação do vencimento básico em valor inferior. Isso porque, segundo a inicial, a parte autora recebeu, entre os anos de 2011 a 2015, valor inferior ao piso salarial profissional, com desdobramentos da progressão e promoção. 



    Imprescindível, portanto, a análise da Lei Municipal 308/2011, que instituiu o novo plano de carreiras para os professores municipais, com três níveis de progressão vertical e 12 classes de progressão horizontal, bem como da Lei 11.738/2008, a qual estabeleceu o Piso Nacional dos Professores, somada ao decidido em sede da ADI nº 4.167. (…)



    Verifica-se que o pagamento do piso nacional dos professores, conforme estabelecido na Lei 11.738/2008, passou a valer no dia 27/04/2011, quando o STF julgou definitivamente a ADI. 



    Vale dizer que referida legislação não vincula apenas a União, mas os Estados e Municípios, de modo que, se a partir da data do julgamento do mérito da ADI nº 4.167/DF o docente tiver recebido a menor, é devida a ele a diferença entre o vencimento e o piso salarial delimitado pela Lei 11.738/2008.



    O Ministério da Educação (MEC) anualmente, em obediência à Lei nº 11.738/2008 (art. 5º) e a Carta Magna (art. 60, III, ‘e’ – ADCT), fixa o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. 



    Ademais, diante do disposto no § 3°, do art. 2º, da Lei nº 11.738/2008, as demais jornadas de trabalho terão vencimentos proporcionais. Ou seja, quando o docente lecionar por 20 (vinte) horas semanais, o seu salário-base deverá ser fixado em 50% (cinquenta por cento) dos valores fixados pelo MEC. (…)



    A Lei 308/2011, vigente a partir de 01/04/2011, logrou estabelecer aos docentes municipais o seu plano de carreira, com 3 progressões verticais (ou níveis) e 12 progressões horizontais (ou classes). Enquanto aquelas são devidas de acordo com o aperfeiçoamento profissional, estas se devem pelo desempenho na função, mediante avaliação periódica. 



    Referido Diploma prevê, ademais, anuênio, devido a cada ano de trabalho, no importe de 1% (art. 28, inciso I), gratificação por tempo de serviço, gratificação ao diretor da escola e gratificação a professores que desenvolvam atividade pedagógica.



    Ainda, no Anexo II da Lei, consta tabela de progressão salarial em que se prevê as progressões horizontais e verticais. Da análise da indigitada tabela, verifico desde a sua vigência (01/04/2011), até o mês de maio do ano de 2015, a reclamada não logrou remunerar os docentes de acordo com a previsão legal, o que não só implica no pagamento das diferenças salariais devidas, como também nos valores referentes ao terço de férias, período extraordinário, 13º salário, anuênio, e outros adicionais previstos na lei, conforme o caso.



    Assim, entendo que é devido o pagamento das diferenças salariais à parte autora, conforme pedido inicial, em razão da aplicação do reajuste do vencimento base, a partir do ano de 2011, ao piso salarial da reclamante, na forma prevista na Lei nº 11.738/2008 c/c vantagens e gratificações descritas na Lei Municipal nº 308/2011, eis que devidos os valores publicados anualmente pelo Ministério da Educação – os quais são diversos dos pagos ao (a) autor (a) – devendo ser eles proporcionais à jornada de trabalho exercida e acrescidos das vantagens/gratificações da Lei Municipal nº 308/2011. No mesmo sentido é farta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e sua respectiva Turma Recursal Única (…)



    Pelas razões constantes na fundamentação, PROPONHO O JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO, com fulcro no 
art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o Município de Tomazina a pagar em favor da parte autora as diferenças salariais dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, com reflexos no terço de férias e anuênios, nos valores constantes no cálculo que acompanha a inicial, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde o dia que são devidos os respectivos valores, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação” 
(fls. 2-12, doc. 10).



    Não sendo o piso nacional do magistério índice federal de correção monetária, evidencia-se a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 3. In casu: a) a decisão reclamada 
limitou-se a determinar a aplicação da legislação anterior à lei declarada inconstitucional; b) A Súmula Vinculante 42 dispõe ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Não há, pois, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 23.122-ED/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016). 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 42. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Os argumentos expedidos no agravo não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 21.704/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 42 enuncia que ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, e Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante alega que houve aplicação indevida da SV 42 no acórdão reclamado, que julgou procedentes embargos à execução, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão executado em data anterior à edição da referida súmula. 3. O enunciado sumular nada diz a respeito dos parâmetros temporais de sua aplicação ou intangibilidade da coisa julgada, revelando, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o verbete em apreço. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.126-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    A negativa de seguimento à presente ação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora